Tribunal: CARF
Processo: 10882.903696/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.903696/2013-26
ACÓRDÃO
1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
2
RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se do pedido de restituição PER/DCOMP no 06038.09707.260209.1.6.02-
3084 (fls. 02 a 06) referente a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004,
período de apuração 01/01/2004 a 30/04/2004 no valor de R$ 6.745.656,02,
apurado por empresa incorporada CNPJ: 04.308.745/0001-73. Consta ainda
Dcomps vinculadas relacionadas às fls. 10/11.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 065801853 de fls. 07,
o direito creditório foi reconhecido apenas parcialmente, no valor de R$
6.115.170,05, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito
referente a estimativas compensadas foi confirmada apenas parcialmente:

Cientificada deste despacho decisório em 10/10/2013 (AR à fl. 12), a interessada
apresentou em 11/11/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 13 a 23,
acompanhada dos documentos de fls. 24 a 103, onde alega, em síntese:
(...)
O r. despacho decisório não reconheceu as estimativas que compõem o
saldo negativo utilizado na compensação pleiteada, tendo em vista que
estas seriam decorrentes de compensações com saldo negativo de IRPJ do
ano-base de 2004, supostamente não homologadas, tudo conforme abaixo
indicado:

Ocorre, entretanto, que a não homologação das compensações constantes
na planilha acima é objeto de discussão nos Processos Administrativos n.°
10880-954.953/2008-41
(Estimativas
de
jan/04
c
fev/04)
e
n°
10882.000147/2009-11 (Estimativa de mar/04), em que foram proferidas
decisões relativas aos débitos (doc. 06-07) e em cujos autos a Empresa
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
3
apresentou Manifestações de Inconformidade (doc.08-09), os quais ainda se
encontram pendentes de julgamento.
Portanto, não obstante o r. despacho decisório proferido nestes autos tenha
glosado o saldo negativo indicado neste processo porque as estimativas que
o compõem foram pagas mediante compensações ainda não homologadas,
certo é que tal fato não pode produzir qualquer reflexo no saldo negativo
indicado no presente caso, sob pena de cobrança em duplicidade.
(...)
O que não pode jamais pretender a d. Autoridade Administrativa, contudo,
é simultaneamente exigir no Processo Administrativo n° 10880-
954.953/2008-41, o pagamento da estimativa de janeiro e fevereiro de
2004 e no Processo Administrativo n° 10882.000147/2009-11, o pagamento
da estimativa de março de 2004, cujas compensações não foram
homologadas, acrescida de multa e juros de mora, e negar nos presentes
autos a compensação pleiteada com o saldo negativo que resulta
justamente daquelas antecipações, sob pena de exigência de tributo em
duplicidade.
(...)
Mesmo que sejam afastados os argumentos acima expostos, o que se
admite apenas para argumentar, é manifesta a necessidade de
sobrestamento do presente feito até decisão final a ser proferida no que diz
respeita aos Processos Administrativos n° 10880-954.953/2008-41 e n°
10882.000147/2009-11, relativos às antecipações de janeiro, fevereiro e
março de IRPJ do ano-base de 2004, ou ainda ao menos a suspensão da
exigibilidade do presente crédito tributário, sob pena de cobrança indevida.
(...)
A DRJ/RPO exarou o Acórdão 14-64.666 - 6a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 110 a 117)
julgado improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção
mediante pagamento ou compensação homologada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
4
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência
entre os tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no presente
caso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final (Princípio da Oficialidade).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
Os débitos cujas compensações não foram homologadas somente permanecem
com a exigibilidade suspensa enquanto estiver presente qualquer das hipóteses
previstas no art. 151 do CTN (lei no 5.172/66).
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 17/03/2017 (e-fl. 120).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 123 a 133) em 11/04/2017 (e-fl. 121), onde
argui, em suma:
a) Que o fato de as estimativas não serem aceitas por terem sido compensadas em
processos não homologados produz um efeito de cobrança em duplicidade, já
que a PERDCOMP é instrumento hábil de confissão de dívida. Esta
argumentação é repisada da Manifestação de Inconformidade.
b) Subsidiariamente, que este julgado deve ser sobrestado até que os processos
10880-954.953/2008-41
e
10882.000147/2009-11
sejam
julgados
definitivamente na esfera administrativa. Estes são os processos que controlam
as compensações realizadas para as estimativas de 01/2004, 02/2004 e
03/2004, que foram não homologadas.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 14-64.666 - 6a Turma da DRJ/RPO se deu em 17/03/2017 (e-fl.
120), sendo o recurso voluntário apresentado em 11/04/2017 (e-fl. 121). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como argumento principal, o contribuinte aduz o fato de as estimativas não terem
sido aceitas por terem sido compensadas em processos não homologados. Contudo, PERDCOMP é
instrumento hábil de confissão de dívida. Então, a glosa destes créditos poderia gerar duplicidade
de cobrança.
Observando o Despacho Decisório, percebe-se que a parcela do saldo negativo que
foi não confirmada se refere a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores (e-fl. 07):

Observando a Análise do Crédito, anexo ao Despacho Decisório (e-fls. 08 e 09),
percebe-se que as estimativas não confirmadas são as referentes aos períodos 01/2004, 02/2004 e
03/2004, todas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores através de PERDCOMP:

Se as três DCOMP acima listadas tivessem como justificativas “DCOMP não
homologadas”, a análise deste processo seria mais simples. Isso porque este tema já foi muito
debatido neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
6
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo o referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo do recorrente, desde que as DCOMP tenham sido
homologadas ou não homologadas. No caso concreto, não resta dúvida que, independentemente
do
desfecho
da
análise
das
DCOMP
28368.17091.310304.1.7.02-0525
e
04212.04053.310304.1.3.02-2889, os valores nelas compensados devem integrar o saldo negativo
de IRPJ em análise, por terem sido originalmente não homologadas.
Porém, em relação à DCOMP 04138.72812.300404.1.3.03-2753 a análise se mostra
mais complexa. Isso porque, segundo o quadro anterior, ela foi considerada não declarada.
Para melhor compreensão, as DCOMP são consideradas confissão de dívida, como
regra geral, com base no art. 74, § 6o da Lei 9.430/96. Da mesma forma, há a previsão do
contencioso administrativo no caso de não homologação nos §§ 9o e 10 do mesmo artigo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
Já as DCOMP consideradas não declaradas não possuem caráter de confissão de
dívida, nem tampouco tem direito a contencioso administrativo, conforme previsto nos §§ 12 e 13
do mesmo art. 74 da Lei 9.430/96:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
7
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Ou seja, pelo previsto no § 13 acima transcrito, DCOMP considerada não declarada
não é considerada confissão de dívida, conforme consta no § 6o do 74 da Lei 9.430/96. Por isso
mesmo a Súmula CARF no 177 não menciona DCOMP consideradas não declaradas.
Por esta lógica, a parcela da estimativa referente a 03/2004 não deveria ser
considerada no computo do saldo negativo de IRPJ aqui apurado, já que a DCOMP
04138.72812.300404.1.3.03-2753 aparentemente foi considerada não declarada.
Porém, observando a análise da DCOMP 04138.72812.300404.1.3.03-2753, se
percebe que ela é controlada no processo 10882.000147/2009-11. Compulsando estes autos, se
identifica o Parecer SEORT/DRF/OSA no 243/2009 (e-fls. 72 a 81), seguido pelo Despacho Decisório
de e-fl. 82. O Parecer, apesar de no seu corpo discorrer por considerar as compensações não
declaradas, conclui de forma diferente:
A pretensão do contribuinte não pode. portanto, se concretizar, por expressa
vedação legal. Por conseguinte, devem ser consideradas não declaradas as
compensações atreladas ao presente processo, procedendo-se à cobrança de
todos os créditos tributários que a interessada tenha compensado por sua conta e
risco, baseado nos créditos alegados.
(...)
Não reconhecer o direito creditório pelo motivo de o interessado não ser o titular
do referido crédito, e:
1) com relação ao pleito de compensação da empresa BRADESPLAN
PARTICIPAÇÕES S/A, no valor de R$ 281.000,08, considerar a COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. (grifamos)
No Despacho Decisório, na e-fl. 82, claramente consta que a declaração de
compensação foi considerada como não homologada, e não como não declarada:
III. Com relação ao pleito de compensação da empresa BRADESPLAN
PARTICIPAÇÕES LTDA. no valor de RS 281.000,08 considerar a COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. (grifamos)
Este valor de R$ 281.000,08, observando a DCOMP 04138.72812.300404.1.3.03-
2753 (e-fl. 08 do processo 10882.000147/2009-11), é equivalente a dois débitos compensados:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
8

O primeiro débito acima é exatamente o que está na lide atual: estimativa de IRPJ
de 03/2004 no valor de R$ 203.255,56.
Outro ponto questionável é que foi dado ao contribuinte o direito ao contencioso
administrativo, que não seria aplicável caso a DCOMP fosse considerada não declarada, como
previsto no §§ 9o, 10, 12 e 13 do 74 da Lei 9.430/96, aqui antes citados. O próprio Despacho
Decisório previu o direito do contribuinte de apresentar a Manifestação de Inconformidade:

Continuando na análise do processo 10882.000147/2009-11, percebe-se que a
DRJ/SP exarou o despacho 21 - 2a Turma da DRJ/SP, de 27/05/2014, baixando o processo em
diligência para posterior retorno àquela unidade julgadora. Contudo, este processo nunca
retornou para que se desse seguimento ao julgado, estando até este momento na unidade local.
De toda sorte, no entendimento deste relator, independentemente do
entendimento da Autoridade Administrativa de que a DCOMP 04138.72812.300404.1.3.03-2753
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.977 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903696/2013-26
9
devesse ser considerada não declarada, a conclusão no seu parecer foi por não a homologar. E
mais: o Despacho Decisório, que é o ato legalmente previsto na norma como hábil para decidir
sobre pedidos de compensação, assinado pela Autoridade competente, expressa claramente que a
DCOMP em análise foi considerada como NÃO HOMOLOGADA.
Desta sorte, em que pese no Despacho Decisório eletrônico deste processo constar
que a 04138.72812.300404.1.3.03-2753 foi considerada como NÃO DECLARADA, o fato é que os
elementos materiais presentes no processo 10882.000147/2009-11 levam a conclusão distinta, de
que ela foi julgada pela unidade de origem como NÃO HOMOLOGADA. O que consta no sistema da
Receita como “NÃO DECLARADA” seria um erro de dados do sistema, devendo até mesmo ser
corrigido pela unidade de origem.
Frente a realidade apresentada, entendo que as DCOMP
28368.17091.310304.1.7.02-0525,
04212.04053.310304.1.3.02-2889
e
04138.72812.300404.1.3.03-2753 foram não homologadas, se amoldando ao previsto na Súmula
CARF no 177, devendo ser reconhecida parcela adicional de R$ 301.745,90 referente ao saldo
negativo de IRPJ do período aqui em análise.

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o saldo
negativo pleiteado em PERDCOMP, homologando as compensações até o limite do crédito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 178
DF CARF MF
Original